Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746871-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL AGRICOLA GARCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, interposto por VALQUIRIA MARIA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0713756-20.2024.8.07.0003, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve o bloqueio judicial de R$ 2.101,55 em sua conta bancária, valor este inferior a quarenta salários-mínimos (ID no 77701418). A demanda originou-se de Ação Monitória ajuizada pelo agravado, fundada em inadimplemento de cheques emitidos pela agravante, cujo valor atualizado alcançou R$ 68.094,34 (ID no 77701415). Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, sendo determinada a penhora via SISBAJUD sobre os ativos financeiros da executada (ID no 77701416). A agravante impugnou a constrição, alegando que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são inferiores ao limite legal de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC. Sustentou que os recursos penhorados são utilizados para sua subsistência e de sua família, tratando-se de reserva financeira para emergências (ID no 77701412). Contudo, a decisão agravada rejeitou a impugnação, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar da verba constrita, bem como da utilização da conta bancária para recebimento de vencimentos, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte (ID no 77701418). Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC, alegando grave crise financeira e juntando declaração de hipossuficiência (ID no 78115074) e extratos bancários (ID no 78115075). Requer, ainda, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante da urgência e relevância da matéria, para evitar danos irreparáveis decorrentes da expropriação de valores que considera impenhoráveis (ID no 77701412). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de quantias inferiores a quarenta salários-mínimos, utilizadas para necessidades básicas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (tema 1.235) e interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC (ID no 77701412). Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, no caso, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 78115074), bem como extrato de sua conta bancária, referente à subsistência da parte agravante, que demonstram a sua hipossuficiência, pelo menos neste momento processual. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Por essas razões, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inicialmente, observa-se que não há demonstração inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados, tampouco prova suficiente de que se trata de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. O documento juntado não permite concluir, com segurança, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de salário, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora realizada, uma vez que cabia à executada/agravante comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, e não o fez. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão do vindicado efeito suspensivo, sem prejuízo do julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador